Tribunal: TJSP
Processo: 1004945-15.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesões nos ombros da obreira – Concessão de benefício – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica – Relação de causalidade ainda reconhecida pela própria autarquia – Ação julgada procedente – Recurso do réu e reexame necessário considerado interposto – Honorários advocatícios – Percentual a ser definido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesões nos ombros da obreira – Concessão de benefício – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo causal atestados em perícia médica – Relação de causalidade ainda reconhecida pela própria autarquia – Ação julgada procedente – Recurso do réu e reexame necessário considerado interposto – Honorários advocatícios – Percentual a ser definido em fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo CPC – Precedentes – Juros de mora correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Apelo do INSS não provido, provido, em parte, o outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do "auxílio-acidente".